Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705961-87.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILL GODOY RODRIGUES, JURANDIR JOSÉ DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ASSOCIAÇÃO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO ENTE ASSOCIATIVO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (CABEN) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada por associados da parte ré, ora apelante, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para CONDENAR a requerida exibir, no prazo de 30 dias: a) a relação nominal dos associados que tem direito a receber, a relação dos associados que já receberam constando o valor e a data, bem como os critérios utilizados para classificar a data restituição do Fundo Individual dentro das condições orçamentárias aprovadas na assembleia; b) a cópia do contrato de compra e venda das salas vendidas; c) discriminação do valor total da arrecadação das mensalidades auferidas mensalmente durante período de julho de 2016 até o mês março de 2020; d) o TAC realizado entre a PREVIC e a CABEN; e) cópia do auto de infração realizado pela PREVIC em que obriga a CABEN a realizar a devolução dos valores do Fundo Individual; e f) Cópia da denúncia realizada junto a PREVIC que ocasionou a obrigação de realizar a devolução dos valores aos associados. Tudo sob pena de multa diária (astreinte) que fixo em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que os documentos sejam exibidos (art. 400, parágrafo único, CPC/2015)”. 2. Nos moldes do art. 17 do CPC, observa-se o interesse de agir dos associados, ora apelados, se demonstrada a recusa administrativa da entidade associativa, ora apelante, em exibir os documentos por eles vindicados, que guardam pertinência com a gestão da associação. Preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada no apelo, afastada. 3. Oportunizado, pelo Juízo de origem, amplo debate acerca da viabilidade da exibição documental vindicada na petição inicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há falar em prejuízo à parte apelante, o que obsta o reconhecimento de suposta nulidade, conforme exegese do art. 283, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Se o ato judicial recorrido, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, analisou expressamente a matéria e as alegações em discussão nos autos, relativas à possibilidade e viabilidade de exibição dos documentos descritos na petição inicial, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar suscitada no recurso afastada. 5. Se os documentos cuja exibição foi pleiteada na petição inicial estão vinculados, como bem anotado na r. sentença, à própria gestão administrativa, financeira e patrimonial da entidade associativa, a sua exibição, nos moldes do art. 397 e seguintes do CPC, constitui simples decorrência do dever de prestar contas dos gestores do patrimônio associativo, nos moldes do art. 54, inciso VII, do CC. 6. A par de tal quadro, observada a qualidade de associados dos autores, ora apelados, não se mostra legítima, na espécie, a restrição, pela apelante, ao acesso a documentos relacionados com a gestão financeira e patrimonial da entidade associativa, nos moldes do art. 54, inciso VII, do Código Civil, afigurando-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de exibição documental deduzido na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 396, 397 e 398, todos do Código de Processo Civil, defendendo que houve nulidade da sentença, a qual foi ratificada pelo acórdão recorrido, diante de erro de procedimento. Salienta que o juízo de primeira instância alterou, quando da fundamentação do mencionado decisum, o procedimento e a causa de pedir para a ação de produção antecipada de provas, divergindo até mesmo da própria petição inicial, a qual propôs a ação de exibição de documentos. Aduz, ainda, a existência de falta de interesse de agir dos recorridos, tendo em vista o fato de que não houve resistência da insurgente na apresentação de documentos perante a seara administrativa, e que sequer foi provocada. Outrossim, aponta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial em relação à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 31241706). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 32098709). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 396, 397 e 398, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Primeiramente, quanto à tese jurídica da nulidade da sentença em face da existência de erro no procedimento adotada, tem-se que o acórdão recorrido, ao afastar a alegada nulidade, reconhecendo a ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa (ID 2835876), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021), Vale citar: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DE EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS LITISCONSORTES. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO SEQUER CONHECIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - (...) IV - Segundo entendimento consolidado nesta Corte o reconhecimento de nulidade exige, além da inobservância do disposto na legislação, a demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief (v.g. AgInt no REsp n. 1.582.027/DF, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 28.10.2016), o que não ocorreu no presente caso. (...) VII - Agravo Interno improvido (AgInt no AREsp 393085/RJ,Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/11/2021) (grifou-se). Ademais, quanto à tese jurídica da alegada falta de interesse de agir, constata-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou mencionada preliminar sob o fundamento de que houve o prévio requerimento administrativo de exibição dos documentos pelos autores, não havendo notícias nos autos quanto ao atendimento de tal pedido pela parte ré (ID 28358769). Nesse sentido, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da insurgente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 31241706), bem como da parte recorrida em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 32098709). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005